Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733566-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME EMBARGADO: FABIOLA TOSTES SALIN E SOUZA, ALEXANDRE TOSTES SALIN E SOUZA, RAPHAEL TOSTES SALIN E SOUZA, MONIKA TOSTES SALIN E SOUZA, CHRISTIANE TOSTES SALIN E SOUZA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 11:29:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador